Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018248-82.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: E.C.F.D.S representada por Diego Damião da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move E.C.F.D.S representada por Diego Damião da Silva, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize o procedimento “Anastomose Cavo Pulmonar Parcial (Cirurgia de Glen)”, a ser realizada no hospital de referência em pediatria na cidade de Curitiba/PR (Hospital Pequeno Príncipe), conforme prescrição médica, sob pena de multa de diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – id. 65737900, nos autos de origem.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que o plano de saúde contratado pela agravada estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear o tratamento almejado. Informa que o contrato do plano de saúde iniciou-se em 21.09.2020, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência para doenças e lesões preexistentes. Afirma que o genitor da agravada declarou expressamente a ciência quanto a existência do prazo de carência, informando que a menor era portadora de “sopro cardíaco”. Sustenta que o procedimento cirúrgico a ser realizado não se caracteriza como urgência ou emergência médica. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque o eventual provimento do recurso provocará o retorno ao status quo ante, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou difícil reparação, bem como em risco ao resultado útil do processo.
Assim, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator